Tribunal: STF
Processo: ARE 1440825
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017 E DA IN 40 DO TST. ECT. CARTEIRO MOTORIZADO. ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E/OU COLETA (AADC). PREVISÃO EM NORMA INTERNA. TRABALHO EM MOTOCICLETA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 15 DA TABELA DE INCIDENTES DE RECURSOS REPETITIVOS DO TST. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA. 



    No caso em tela, o debate acerca da possibilidade de cumulação do Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta Externa - AADC previsto no PCCS/2008 da ECT e do Adicional de Periculosidade estatuído pelo § 4° do art. 193 da CLT, para empregados que desempenham a função de carteiro motorizado utilizando-se de motocicletas, foi objeto de incidente de recurso repetitivo, havendo possível contrariedade à tese fixada pela SBDI-1 do TST no IRR-1757-68.2015.5.06.0371 (Tema 15 da Tabela de Recursos Repetitivos). Portanto, detém transcendência política, nos termos do art. 896-A, § 1º, II, da CLT. Transcendência reconhecida.



    ECT. CARTEIRO MOTORIZADO. ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E/OU COLETA (AADC). PREVISÃO EM NORMA INTERNA. TRABALHO EM MOTOCICLETA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.TEMA 15 DA TABELA DE INCIDENTES DE RECURSOS REPETITIVOS DO TST. REQUISITOS DO ART. 896, § 1º-A, DA CLT ATENDIDOS. 



    A SBDI-1 do TST, em sua composição plena, ao julgar o Incidente de Recurso Repetitivo IRR-1757- 68.2015.5.06.0371 (Tema 15 da Tabela de Recursos Repetitivos), com efeito vinculante, fixou as seguintes teses jurídicas: "Diante das naturezas jurídicas diversas do Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta Externa - AADC previsto no PCCS/2008 da ECT e do Adicional de Periculosidade estatuído pelo § 4° do art. 193 da CLT, define-se que, para os empregados da ECT que se enquadram nas hipóteses de pagamento dos referidos adicionais, o AADC e o adicional de periculosidade, percebido por carteiro motorizado que faz uso de motocicleta, podem ser recebidos cumulativamente". No caso dos autos, o TRT concluiu que o Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta Externa (AADC) e o adicional de periculosidade apresentam a mesma natureza jurídica. Logo, a decisão regional está dissonante da tese vinculante fixada no IRR-1757-68.2015.5.06.0371. Recurso de revista conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV e LIV; 7º, VI e XXVI; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente